Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705745-55.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA DIAS DOS SANTOS, ANA CRISTINA DIAS PEREIRA, CLAUDIA APARECIDA DIAS GUIMARAES, ELIEZER DIAS DOS SANTOS, KAIO FERNANDO BATISTA DIAS, M. F. P. D. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA PEREIRA DE SOUZA LIMA APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em sua apelação de ID 61540117, os autores suscitam a nulidade de cláusula securitária no item 3.4 “– DA CLÁUSULA ABUSIVA – DA ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA”, e postulam que “considerando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, que o contrato em apreço é de adesão e que se trata de cláusula abusiva que coloca a consumidora em desvantagem, imperioso reconhecer sua nulidade, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor”. Em uma primeira análise, verifica-se que, em tese, a referida questão não foi suscitada na origem, seja na inicial (ID 61539181) ou mesmo na réplica (ID 61540085) e tampouco apreciada na r. sentença (ID 61540114), o que evidencia suposta inovação recursal. Sobre a questão, aliás, já me posicionei, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que o recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. 2. Não se há falar em julgamento extra petita ou ofensa ao princípio da imparcialidade se oportunizado o amplo contraditório, sendo que a sentença recorrida fora proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos "jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 3. Descabe a pretensão de incidência de honorários contratuais sobre o valor não recebido pela parte assistida, diante da previsão e parâmetros do cálculo da verba advocatícia previstos no ajuste, em prestígio à boa-fé objetiva e a função social do contrato, que são os nortes da legislação civil na sua interpretação (art. 113 CC), além dos deveres anexos (informação, confiança, fidelidade, cooperação); e por corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida (art. 113, V, do CC) e ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (art. 113, IV, do CC). 4. Modificada a distribuição da sucumbência na hipótese sob exame, diante da exegese do art. 86, caput, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação e segundo os percentuais do art. 85, §2o, do CPC. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida apenas para se alterar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência”. (Acórdão 1816352, 07227286920218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator